Tribunal: TJES
Processo: 5036098-22.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036098-22.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CAROLINA CRIPPA FERREIRA

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5036098-22.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CAROLINA CRIPPA FERREIRA

RECORRIDO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
CAROLINA CRIPPA FERREIRA
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, alegando, em apartada síntese, que em 02/09/2023, solicitou uma viagem pelo aplicativo da requerida, contudo, ao final da corrida, notou que o valor originalmente indicado pelo aplicativo havia sido alterado por um valor acima do inicial. Diante do ocorrido, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais.

3. Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

4. A requerida, ora recorrida, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifica-se que embora o valor cobrado ao final tenha sido superior ao originalmente previsto, tal cobrança restou justificada ante as particularidades enfrentadas durante o percurso. Inobstante, inexiste provas de falha na prestação de serviços por parte da requerida. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Inicialmente observo que não houve abusividade na conduta da Ré quanto da cobrança realizada, visto que os documentos anexados pela parte Autora confirmam que a viagem demorou 37 minutos para ser concluída. Considerando a liberdade contratual entre as partes, é plenamente possível e aceitável que a Ré possa estabelecer regras em relação ao preço ofertado com comparação ao tempo da vigem e o preço dinâmico. A própria parte Autora informa que o trajeto costuma demorar 11 minutos, mas dessa vez durou três vezes mais, sendo justo o valor cobrado por parte da Ré. Assim, por qualquer prisma que se possa analisar, verifico que a razão não se encontra com a parte Autora, pois, ao contrário do que afirma, não vislumbro falha da parte Ré na prestação dos serviços de transporte de aplicativo e cobrança dos valores.

7. Ainda, em relação aos danos morais, comungo do entendimento exarado pelo juízo a quo, na medida em que não há nenhum indicativo de que o ocorrido tenha gerado dano a esfera extrapatrimonial da parte recorrente.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)